Tribunal: TJMT
Processo: 1005695-79.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005695-79.2018.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CRISLAINY PAMELA VAZ GUIMARAES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111021455):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES REJEITADAS – TRATAMENTO MÉDICO – CIRURGIA DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA – PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL MITIGADO – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO INTEGRAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO PROVIDO EM PARTE E RECURSO DE CRISLAINY PAMELA VAZ GUIMARAES PROVIDO EM PARTE . Quanto ao alegado cerceamento de defesa não se verifica como imprescindível a realização da prova requerida, haja vista o tempo decorrido, bem como os documentos são suficientes a demonstrar a necessidade do tratamento e a convicção do julgador, se tratando de pretensão protelatória. Com relação a impugnação ao valor da causa, a irresignação da apelante não procede, haja vista que a pretensão inicial da apelante não consiste apenas no reembolso dos valores perseguidos, mas sim a cobertura de todo tratamento que lhe foi necessário, de modo que não é somente esse o proveito econômico obtido pela parte autora. Em situações de urgência e emergência não pode prevalecer qualquer cláusula contratual que restringe o atendimento, o que autoriza a ingerência jurisdicional para remover o óbice abusivo, inclusive com apoio nas regras e princípios da Lei no 8.078/90 ( CDC). A elaboração de cláusula de plano de saúde que prevê período de carência é permitida, no entanto, nos termos dos art. 35-C da Lei 9656/98, nos casos de urgência e emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento, afastando assim, qualquer incidência de período de carência.
(TJ-MT 10056957920188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 121068470).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu parcial provimento ao recurso de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico para reduzir os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais) e deu parcial provimento ao recurso de Crislainy Pamela Vaz Guimarães para condenar a parte ré ao pagamento da integralidade dos valores dispendidos pela autora.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 355, inciso I e 369 do CPC, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide caracterizou o cerceamento de defesa, diante da necessidade da produção de prova pericial.
Suscita a afronta aos artigos 10, §4o, 12, inciso V e 35-F da Lei 9.656/98; os artigos 51, inciso IV, e § 1o, inciso II, e 54, § 4o, do CDC e artigos 421 e 422 do Código Civil, ao fundamento de que “(...) não há que se falar em cobertura quando não implementados os respectivos períodos de carência, pois a Recorrente se comprometeu apenas à prestação de serviços de assistência à saúde dentro dos limites legais e contratuais. (...)”.
Argumenta que o aresto recorrido violou o artigo 186, do Código Civil, porquanto “(...) em vista que a fixação de períodos de carência é perfeitamente legal, a Recorrente agiu em exercício regular de direito, inexistindo a prática de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. (...)”.
Recurso tempestivo (id 123585999) e preparado (id 123510996).
Contrarrazões apresentadas (id 126167179).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 7o, 355, inciso I e 369 do CPC está amparada na assertiva de que o julgamento antecipado da lide caracterizou o cerceamento de defesa, diante da necessidade da produção de prova pericial.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) Quanto ao alegado cerceamento de defesa não se verifica como imprescindível a realização da prova requerida, haja vista o tempo decorrido, bem como os documentos são suficientes a demonstrar a necessidade do tratamento e a convicção do julgador, se tratando de pretensão protelatória.
Nesse passo, desnecessária a prova pericial, oral ou documental sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355 do CPC: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. RECUSA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. ÍNDOLE ABUSIVA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hão de ser levados em consideração os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. A análise acerca da suficiência do acervo probatório demandaria revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com o apelo especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. É abusiva cláusula de plano de saúde que exclui o tratamento de segurado em ambiente ambulatorial/domiciliar. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1203137 SP 2017/0267462-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 13/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2018) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto à questão apontada, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A partir da suposta afronta aos artigos 10, §4o, 12, inciso V e 35-F da Lei 9.656/98; os artigos 51, inciso IV, e § 1o, inciso II, e 54, § 4o, do CDC e artigos 421 e 422 do Código Civil, a parte recorrente alega que “(...) não há que se falar em cobertura quando não implementados os respectivos períodos de carência, pois a Recorrente se comprometeu apenas à prestação de serviços de assistência à saúde dentro dos limites legais e contratuais. (...)”.
Quanto a essas questões, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Neste caso, é de se relevar a condição de saúde da apelada, devendo ser garantida a consecução do tratamento médico prescrito com vista a resguardar a vida e a saúde do paciente.
Ademais, consta dos autos que a apelada se encontrava no leito do hospital e foi submetida a cirurgia de urgência diante da gravidade do seu estado de saúde, vez que deu entrada ao hospital com sintomas de vesícula distendida; pancreatite aguda de origem biliar e outros.
Desse modo não pode prosperar que, com indicação médica para realização de cirurgia, haja óbice em sua realização, sob o argumento de que da contratação do plano de saúde, o prazo de carência se torna exigível.
A priori, as discussões e ilações contratuais não podem se sobrepor a urgência de atendimento, que necessita do tratamento adequado para assegurar a sua saúde que tem prioridade nos termos da Constituição Federal.
Em situações de urgência e emergência não pode prevalecer qualquer cláusula contratual que restringe o atendimento, o que autoriza a ingerência jurisdicional para remover o óbice abusivo, inclusive com apoio nas regras e princípios da Lei no 8.078/90 (CDC).
(...)
Consoante à disposição legal, havendo previsão no próprio contrato celebrado entre as partes da necessidade de atendimento em 24 (vinte e quatro) horas pela operadora do plano visando minorar o sofrimento do paciente, a recusa em face de carência contratual mostra-se ilegal e abusiva.
Assim sendo, pertinente à caracterização de urgência/emergência, esta se demonstra completamente apta a sobrepujar o período contratual de carência. E, quanto aos prazos de carência para a prestação do serviço pelo plano de saúde, é necessário destacar que há disposição contratual expressa no sentido de que nos casos de urgência/emergência a contratada seria obrigada a prestar cobertura. (...)”. (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal quanto às questões apontadas está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE COBERTURA, MESMO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual concluiu, com base na apreciação fática da causa, estarem presentes os requisitos para o reconhecimento de situação configuradora de urgência e emergência, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedentes do STJ, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, mesmo durante o período de carência. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1635279 RJ 2019/0366224-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca existência de situação emergencial do quadro de saúde da parte recorrida ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a suposta afronta ao artigo 186, do Código Civil está amparada na assertiva de que a parte recorrente agiu em exercício regular de direito, inexistindo a prática de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.
Contudo, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça